Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-64.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
E M E N T A
CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DPVAT - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACIDENTE CAUSADO POR AGENTE – ATO INFRACIONAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese em tela, segundo consta nos autos, o acidente de trânsito se deu quando o Autor, com apenas de 16 (dezesseis) anos de idade, pilotava motocicleta de forma irregular.
Não faz jus o autor à indenização securitária, justamente pelo caráter público e social que possui o seguro DPVAT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003891-64.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE MOREIRA ARRUDA - CPF: 068.623.931-89 (APELANTE), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVE
L

– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL
– DPVAT - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACIDENTE CAUSADO POR AGENTE – ATO INFRACIONAL - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em tela, segundo consta nos autos, o acidente de trânsito se deu quando o Autor, com apenas de 16 (dezesseis)
anos
de idade, pilotava motocicleta de forma irregular.

Não faz jus o autor à indenização securitária, justamente pelo caráter público e social que possui o seguro DPVAT.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

p
or
M
atheus Henrique Moreira Arruda
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Quarta

Vara

Cível
da Comarca d
e
Lucas do Rio Verde
,

que julgou

im
procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em desfavor d
a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E
m suas razões recursais,

o
Apelante argumenta

a
existência de nexo de causalidade, comprovada mediante documentação colacionada na inicial.

Alega que a
indenização
se torna devida à vítima a partir da prova do acidente e do dano decorrente, e isso há nos autos.

Aduz que se encontra debilitado decorrente do acidente, o que enseja o pagamento da indenização do seguro obrigatório.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta ofertada pela parte Apelada no id. 225049714.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Matheus Henrique Moreira Arruda, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Extrai-se da inicial que a
demanda
foi ajuizada por
Matheus Henrique Moreira Arruda
, em desfavor d
a
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
,
eis que
foi vítima de acidente de trânsito, em 08 de setembro de 2016, acarretando lesão exposta de tendão, lesão em 4 dedos e fratura de 5 metatarso.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

im
p
rocedentes
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
POSTO ISSO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora a reembolsar à parte ré as despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, suspendo a cobrança na forma do art. 98, § 3o, CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas
”.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
de
condenar a parte Requerida ao pagamento de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito.

A questão posta é simples e despicienda maiores digressões.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei no 6.194/74, que prevê o pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima do acidente. Veja-se:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei no 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

II -
até
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei no 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

I -
quando
se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009)”.

Ocorre que, no caso dos autos, a lesão narrada nos autos ocorreu quanto o Autor, ora Apelante, se encontrava pilotando motocicleta de forma irregular, eis que, à época, possu
ía apenas 16 (dezesseis) anos de idade.

Trata-se, portanto, de cometimento de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 309 no Código de Trânsito Brasileiro, que assim prevê:

“
Art.
309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa”.

O que se tem, de fato, é que embora o art. 5o da Lei n.o 6.194/74 defina que: o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente; a conduta do agente foi a causa determinante do evento danoso, uma vez que veio a
colidir
a motocicleta que pilotava de forma irregular, cometendo ato infraci
onal
, situação
que importa no agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, sob a forma de dolo quanto ao resultado ocorrido.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE FUGA DE AUTORIDADE POLICIAL - AÇÃO DOLOSA DO AUTOR - PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL - ROUBO - IMPOSSIBILIDADE DE AMPARO PELA LEI No 6.194/74 - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em que pese a Lei no 6.194/74 exigir simples prova do acidente e do dano decorrente, a ação dolosa da vítima de acidente de trânsito ocorrido durante a prática de ilícito penal, impede o amparo da norma que rege o seguro obrigatório DPVAT, ainda que sua finalidade seja de cunho social.

(TJ-MT - APL: 00401618720168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/12/2017)”.

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024